Tribunal: TJMT
Processo: 1025562-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025562-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO SOARES DA SILVA SZEWINSK - CPF: 879.592.671-20 (ADVOGADO), ADRIAN EDSON SANTANA DA SILVA - CPF: 053.021.511-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), PABLO SOARES DA SILVA SZEWINSK - CPF: 879.592.671-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Permanência em delegacia. Perda superveniente do objeto. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

1) Constrangimento ilegal decorrente de permanência do paciente em delegacia de Polícia; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais aptos a justificar as medidas cautelares

III. Razões de decidir

1. O constrangimento ilegal
decorrente da permanência em Delegacia de Polícia afigura-se prejudicado diante da sua transferência para estabelecimento prisional.

2. A diversidade, natureza e forma de acondicionamento [103g (cento e três gramas) de maconha e 20,60g (vinte gramas e sessenta centigramas) de cocaína], a apreensão de apetrechos típicos da mercancia ilícita [sacos plásticos tipo “zip lock”] e a reiteração delitiva, somados, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS).

3.
Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada.

4.
As cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que o paciente voltou a praticar, em tese, delito da mesma natureza [tráfico de drogas] enquanto submetido à monitoração eletrônica, revelando a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão e pela reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A prática de novo delito durante o cumprimento de medidas cautelares demonstra a insuficiência das medidas alternativas e autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 310, II, 312,
caput,
313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0018886-74.2017.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017; TJMT, N.U 1013664-93.2026.8.11.0000, Relatora: Desª. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal – 6.7.2026; STJ, HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.04.2021; STJ, AgRg no HC 913500/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.09.2024; STJ, RCD no HC 865883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.11.2024; STJ, RHC 119881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.03.2021.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025562-06.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. PABLO SOARES DA SILVA SZEWINSK

PACIENTE(S): ADRIAN EDSON SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADRIAN EDSON SANTANA DA SILVA contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, nos autos de incidente processual (PJE nº 1005539-98.2026.8.11.0045), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 374023392).

O impetrante sustenta que: 1)
“até este dia o paciente está preso na delegacia, não tendo nenhuma previsão de transferência”
, a caracterizar
“constrangimento ilegal”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a vida criminosa, além de possuir residência fixa
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada”
a prisão preventiva da paciente (ID 374023382), com documentos (ID 374023392/ ID 374023392).

O pedido liminar foi indeferido (ID 374356853).

O Juízo singular prestou informações

(ID 374885379).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DO CUSTODIADO EM DELEGACIA – NÃO CONHECIMENTO - TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ASPECTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – PERICULOSIDADE DO AGENTE E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRREVELÂNCIA - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PACIENTE EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO DA PRÁTICA DO NOVO DELITO – PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 379150398)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.6.2026, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]

O periculum libertatis é elemento imprescindível à decretação da prisão preventiva e deve ser demonstrado de maneira concreta, atual e individualizada, não se admitindo inferências genéricas fundadas na gravidade abstrata do delito. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a contemporaneidade do risco, exigência esta que, no caso em análise, não apenas está presente como se apresenta de modo inequívoco e plural. Com efeito, o autuado, aos dezenove anos de idade, apresenta histórico criminal recente, específico e progressivo que evidencia o enraizamento de sua conduta delitiva e o completo desdém pelas decisões do Poder Judiciário, conforme se extrai dos documentos de antecedentes juntados pelo Ministério Público (Id. 236204501 e 236204506). Em março de 2026, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde representou pela decretação de sua prisão preventiva, nos autos nº 1001882-51.2026.8.11.0045, em razão de crimes de roubo majorado praticados em 2025 com uso de arma de fogo. O Juízo das Garantias – Polo Sinop/MT indeferiu a segregação com fundamento na falta de contemporaneidade do periculum libertatis, mas impôs ao representado medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais a monitoração eletrônica por tornozeleira (Id. 236204506, Págs. 6-7 – Decisão da Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Núcleo de Garantias, j. 10/04/2026). Não obstante sujeito à vigilância ostensiva do Estado pelo uso da tornozeleira eletrônica, o autuado tornou a delinquir. Em 09 de abril de 2026 – vinte e nove dias após a imposição das cautelares –, foi novamente surpreendido com 56 papelotes de cocaína e 42 porções de maconha em sua residência, fato que originou a Denúncia nº 1004386-30.2026.8.11.0045, oferecida em 18 de maio de 2026 pelo Promotor de Justiça Dr. Osvaldo Moleiro Neto (Id. 236204500). E agora, em 06 de junho de 2026, menos de dois meses após aquela prisão, é preso em novo flagrante de tráfico, carregando entorpecentes de espécies distintas em embalagens prontas para venda. Essa sucessão de condutas – tráfico em 2025/2026, roubo em 2025, novo tráfico em abril de 2026, novo tráfico em junho de 2026 –, tudo praticado durante o período de monitoração eletrônica e no curto espaço de poucos meses, demonstra que as medidas cautelares alternativas anteriormente impostas revelaram-se inteiramente inócuas para conter o comportamento criminoso do autuado. É de ressaltar, ainda, que a contemporaneidade exigida pelo STJ como pressuposto do periculum libertatis está plenamente satisfeita no caso em apreço. Ao contrário do paradigma que orientou o indeferimento anterior da preventiva nos autos nº 1001882-51.2026.8.11.0045 – onde se verificou lapso de mais de sete meses entre os fatos e o requerimento de segregação –, os fatos que fundamentam a presente conversão ocorreram na presente data, não havendo qualquer hiato temporal que enfraqueça o elo causal entre a conduta e o perigo concreto de sua reiteração. Ante o exposto, a decretação da prisão preventiva é medida necessária e proporcional para a garantia da ordem pública, à luz do art. 312, caput, do CPP, porquanto a liberdade do autuado, comprovadamente representa risco concreto e atual de reiteração na prática de crimes de tráfico de drogas, sendo a única providência adequada a debelar o perigo revelado pelo comportamento sistematicamente desrespeitoso da lei penal. [...]

A imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), nos termos do art. 282, §6º, do CPP, é igualmente inviável. O autuado já se encontrava submetido à mais intensa das medidas alternativas – a monitoração eletrônica –, e ainda assim optou por reincidir no mesmo crime em curto espaço de tempo. Consoante a jurisprudência do STJ e do TJMT, a inadequação das alternativas fica demonstrada de forma direta e concreta quando o agente reitera a prática delitiva durante o período cautelar, tornando patente que nenhuma medida diversa da prisão será suficiente para dissuadi-lo (STJ, HC 800.123/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 20/05/2024). [...]

Ante o exposto: [...] b) Homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Adrian Edson Santana da Silva, qualificado nos autos (A.P.F.D. 100.3.2026.10644), pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; c) Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Adrian Edson Santana da Silva, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312, caput (garantia da ordem pública), e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta, da reiteração criminosa específica durante o período de submissão a medidas cautelares diversas e da flagrante insuficiência destas para conter o comportamento delituoso do autuado; [...].
” (Patricia Bedin, juíza de Direito – ID 236207064).

Em 11.6.2026, o paciente foi transferido para o
“CENTRO DE DETENÇAO PROVISORIA DE LUCAS DO RIO VERDE”
(ID. 236937759 – PJE

1005539-98.2026.8.11.0045).

Pois bem.

As delegacias de Polícia podem custodiar autuados em flagrante ou em cumprimento de mandado de prisão, por período provisório, até a sua transferência para os centros de detenção e/ou presídios, de modo que a permanência temporária, por necessidade administrativa, não caracteriza constrangimento ilegal, consoante jurisprudência deste Tribunal (N.U 1013664-93.2026.8.11.0000, Relatora: Desª. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal – 6.7.2026).

De toda sorte, o alegado constrangimento ilegal decorrente da permanência em Delegacia de Polícia afigura-se prejudicado diante da transferência do paciente para o Centro de Detenção Provisório de Lucas do Rio Verde (TJMT, N.U 0018886-74.2017.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Logo, não se conhece o
habeas corpus
nesse ponto.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de 2 (duas) porção de cocaína, com peso de 20,60g (vinte gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 21 (vinte e uma) porções de maconha, pesando 103,49g (cento e três gramas e quarenta e nove centigramas), e embalagens plásticas do tipo “zip lock”, bem como na reiteração delitiva do paciente, ao se considerar que responde ação penal por tráfico de drogas [PJe N.U 1004386-30.2026.8.11.0045], cuja prisão em flagrante ocorreu em 9.4.2026, além de registrar inquérito policial por roubo (PJE nº 1002118-03.2026.8.11.0045).

A diversidade, natureza e forma de acondicionamento [103g de maconha e 20,60g de cocaína], a apreensão de apetrechos típicos da mercancia ilícita [sacos plásticos tipo
“zip lock”
] e a reiteração delitiva, somados, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021).

Portanto, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 913500/RJ – Relator: Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 15.9.2024; RCD no HC nº 865883/RS – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.11.2024; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, observa-se que o paciente foi preso por tráfico de drogas durante cumprimento de medidas cautelares, inclusive, de monitoramento eletrônico, pelo suposto cometimento, também, de tráfico de drogas, em 9.4.2026 (PJE nº 1007697-89.2025.8.11.0004), além de registrar inquérito policial por roubo (PJE nº 1002118-03.2026.8.11.0045).

Sabe-se que a reiteração delitiva denota “
periculosidade social e
sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - 18.2.2020), motivo pelo qual a custódia cautelar mostra-se necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC nº 139.545/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma - 16.3.2021).

Assim sendo, as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026